Tribunal: STF
Processo: CC 8188
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência originariamente suscitado perante o STJ. Definição da competência da Justiça Comum. Posterior remessa dos autos a esta Suprema Corte, com base em alegada alteração de jurisprudência. Descabimento. Impossibilidade de reiteração do conflito de competência como sucedâneo recursal. Alterações jurisprudenciais supervenientes a serem analisadas nas instâncias apropriadas, pelas vias processuais pertinentes. Conflito não conhecido, com devolução dos autos à autoridade suscitante. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contra o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de rever decisão proferida por este último no Conflito de Competência nº 111131/MG, julgado monocraticamente pelo Ministro Herman Benjamin para estabelecer a competência da Justiça Estadual em prévio conflito suscitado entre o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG e o TJ/MG. 



    2. Na origem, Nivaldo Mariano Vaz e outros ajuizaram ação ordinária perante a Justiça Estadual, pleiteando condenação do Estado de Minas Gerais à recomposição do salário-base dos autores, em face do princípio da irredutibilidade salarial. Segundo alegaram, os anteriores empregos celetistas por eles ocupados haviam sido transformados, pela Lei Estadual nº 10254/1990, em funções estatutárias. Porém, por ocasião da conversão dos vencimentos, o Estado teria desprezado diferenças a maior decorrentes da incorporação de índices automáticos de reajuste (gatilhos salariais) concedidos entre 1987 e 1989, quando ainda celetistas os autores. 



    3. O pedido foi julgado improcedente (vol. 1, fl. 129) e, em apelação, o TJ/MG reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, remetendo os autos à Justiça Trabalhista (vol. 1, fl. 173), porque as verbas pleiteadas seriam relacionadas ao vínculo celetista dos autores. A Justiça do Trabalho, porém, suscitou conflito negativo perante o STJ (vol. 1, fl. 206), que, no CC nº 111131/MG, decidiu pela competência estadual, em decisão monocrática de 06.12.2010, porque “a relação havida entre as partes está situada no campo do Direito Administrativo, sob o regime estatutário” (fl. 218). 



    4. O processo foi reiniciado na Justiça Comum, sendo proferida nova sentença de improcedência (vol. 2, fl. 99). Em apelação, julgada na data de 08.10.2019, o TJ/MG decidiu suscitar o presente conflito “em face da decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça” (vol. 2, fl. 145), porque esta Suprema Corte teria, em julgamento ocorrido em 2017 (ARE nº 1001075 RG/PI), reconhecido a competência da Justiça Trabalhista para “processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não há conflito negativo de competência a ser analisado por esta Suprema Corte, nos termos exigidos pelo art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal, pela simples razão de que o Superior Tribunal de Justiça não se declarou competente ou incompetente para adotar providência jurisdicional alguma no presente caso, tendo se limitado a resolver, nos termos do art. 105, I, ‘d’, da Constituição Federal, conflito anterior entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. A irresignação do TJ/MG, relacionada à alegada evolução da jurisprudência desta Suprema Corte, não confere a este instrumento processual natureza de recurso contra decisão proferida pelo STJ em 2010. A propósito, por refutarem proposições similares, transcrevo trechos de algumas decisões monocráticas desta Suprema Corte: 



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há conflito negativo de competência entre o STJ e o TRT da 21ª Região, quando aquele Tribunal, ao exercer sua competência para resolver outro conflito negativo, declara a competência deste último. 2. O conflito de competência não serve como sucedâneo recursal, nem para veicular inconformismo do suscitante em relação à decisão superior que o declarou competente. 3. Conflito não conhecido.” (CC nº 7869/RN, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 05.3.2014).



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E A JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO DIRIMIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.” (CC nº 7865/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.02.2014).



    “A decisão apontada como caracterizadora de conflito foi tomada pelo Ministro Relator no CC n. 117.757/RN, que, ao exercer a competência atribuída ao Superior Tribunal de Justiça pela Constituição da República no art. 105, inc. I, alínea d, estabeleceu a competência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para julgar a demanda. Não há, assim, decisão em que o Superior Tribunal de Justiça tenha se declarado competente ou incompetente para conhecer de determinada ação, conforme exige o art. 115 do Código de Processo Civil, para a caracterização de conflito. Desse modo, verifico que o suscitante pretende, na realidade, trazer à análise do Supremo Tribunal, em sede de conflito de competência, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com a qual não concorda. O conflito de competência não pode, no entanto, ser utilizado como sucedâneo recursal” (CC nº 7841/RN, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2013).



    Ante o exposto, não conheço do conflito negativo de competência (art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal), determinando a devolução dos autos à autoridade suscitante, para o que entender de direito. 



    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora